Tribunal: TRF3
Processo: 5005490-26.2019.4.03.6112
Classe: APELAÇÃO CÍVEL (198)
Órgão julgador: Gab. 30 - DES. FED. CRISTINA MELO
Órgão colegiado: 9a Turma
Assuntos: Auxílio-Reclusão (Art. 80)
Data de julgamento: 2014-11-25

Ementa:
ementados os pressupostos de sua aquisição, não deve ser afetado pelo decurso do tempo.
Como consequência, inexiste prazo decadencial para a concessão inicial do benefício previdenciário. 2. É legítima, todavia, a instituição de prazo decadencial de dez anos para a revisão de benefício já concedido, com fundamento no princípio da segurança jurídica, no interesse em evitar a eternização dos litígios e na busca de equilíbrio financeiro e atuarial para o sistema previdenciário.3. O prazo decadencial de dez anos, instituído pela Medida Provisória 1.523, de 28.06.1997, tem como termo inicial o dia 1o de agosto de 1997, por força de disposição nela expressamente prevista. Tal regra incide, inclusive, sobre benefícios concedidos anteriormente, sem que isso importe em retroatividade vedada pela Constituição. 4. Inexiste direito adquirido a regime jurídico não sujeito a decadência. (STF, RE 626489/SE, Plenário, Rel. Ministro Luís Roberto Barroso, Repercussão geral – Tema 313, Julgamento em 16/10/2013) (grifo nosso)

DIREITO CONSTITUCIONAL E PREVIDENCIÁRIO. MEDIDA PROVISÓRIA 871/2019. CONVERSÃO NA LEI 13.846/2019. EXAURIMENTO DA EFICÁCIA DE PARTE DAS NORMAS IMPUGNADAS. PERDA PARCIAL DO OBJETO. CONHECIMENTO DOS DISPOSITIVOS ESPECIFICAMENTE CONTESTADOS. ALEGAÇÃO DE PRELIMINARES DE ILEGITIMIDADE ATIVA, IRREGULARIDADE DE REPRESENTAÇÃO PROCESSUAL E PREJUDICIALIDADE SUPERVENIENTE. INEXISTÊNCIA. PRECEDENTES. MÉRITO. ALEGAÇÃO DE INOBSERVÂNCIA DOS REQUISITOS CONSTITUCIONAIS DE RELEVÂNCIA E URGÊNCIA. INEXISTÊNCIA. CONTROLE JUDICIAL DE NATUREZA EXCEPCIONAL QUE PRESSUPÕE DEMONSTRAÇÃO DA INEQUÍVOCA AUSÊNCIA DOS REQUISITOS NORMATIVOS. PRECEDENTES. INCONSTITUCIONALIDADE MATERIAL DO ART. 24 DA LEI 13.846/2019 NO QUE DEU NOVA REDAÇÃO AO ART. 103 DA LEI 8.213/1991. PRAZO DECADENCIAL PARA A REVISÃO DO ATO DE INDEFERIMENTO, CANCELAMENTO OU CESSAÇÃO DE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. OFENSA AO ART. 6o DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA E À JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL AO COMPROMETER O NÚCLEO ESSENCIAL DO DIREITO FUNDAMENTAL AO BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO E À PREVIDÊNCIA SOCIAL.
(...)
6. O núcleo essencial do direito fundamental à previdência social é imprescritível, irrenunciável e indisponível, motivo pelo qual não deve ser afetada pelos efeitos do tempo e da inércia de seu titular a pretensão relativa ao direito ao recebimento de benefício previdenciário. Este Supremo Tribunal Federal, no RE 626.489, de relatoria do i. Min. Roberto Barroso, admitiu a instituição de prazo decadencial para a revisão do ato concessório porque atingida tão somente a pretensão de rediscutir a graduação pecuniária do benefício, isto é, a forma de cálculo ou o valor final da prestação, já que, concedida a pretensão que visa ao recebimento do benefício, encontra-se preservado o próprio fundo do direito.
7. No caso dos autos, ao contrário, admitir a incidência do instituto para o caso de indeferimento, cancelamento ou cessação importa ofensa à Constituição da República e ao que assentou esta Corte em momento anterior, porquanto, não preservado o fundo de direito na hipótese em que negado o benefício, caso inviabilizada pelo decurso do tempo a rediscussão da negativa, é comprometido o exercício do direito material à sua obtenção.
8. Ação direta conhecida em parte e, na parte remanescente, julgada parcialmente procedente, declarando a inconstitucionalidade do art. 24 da Lei 13.846/2019 no que deu nova redação ao art. 103 da Lei 8.213/1991.
(STF, ADI 6.096/DF, Plenário, Rel. Ministro Edson Fachin, , Julgamento em 13/10/2020) (grifo nosso)

PREVIDENCIÁRIO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. PENSÃO POR MORTE. RECONSIDERAÇÃO DA

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 3a REGIÃO
PODER JUDICIÁRIO
Tribunal Regional Federal da 3a Região
9a Turma
APELAÇÃO CÍVEL (198) No
5005490-26.2019.4.03.6112
RELATOR:
Gab. 30 - DES. FED. CRISTINA MELO
APELANTE: VICTOR LUIZ BOMFIM DOS SANTOS, VINICIUS GABRIEL BOMFIM DOS SANTOS, RYAN BOMFIM SANTOS
Advogado do(a) APELANTE: MARIA PATRICIA DA SILVA CAVALCANTE - SP327889-N
APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
OUTROS PARTICIPANTES:

PODER JUDICIÁRIO
Tribunal Regional Federal da 3a Região
9a Turma

APELAÇÃO CÍVEL (198) No
5005490-26.2019.4.03.6112
RELATOR:
Gab. 30 - DES. FEDERAL CRISTINA MELO
APELANTE: VICTOR LUIZ BOMFIM DOS SANTOS, VINICIUS GABRIEL BOMFIM DOS SANTOS, RYAN BOMFIM SANTOS
Advogado do(a) APELANTE: MARIA PATRICIA DA SILVA CAVALCANTE - SP327889-N
APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

R E L A T Ó R I O

A EXCELENTÍSSIMA DESEMBARGADORA FEDERAL CRISTINA MELO (RELATORA)
: Trata-se de ação movida pelas partes autoras contra o Instituto Nacional do Seguro Social – INSS, cuja pretensão é a concessão do benefício de auxílio-reclusão, com base no art. 80 da Lei 8.213/91 (Lei de Benefícios da Previdência Social – LBPS).
Em síntese, alegam fazer jus ao benefício, em decorrência do recolhimento à prisão do companheiro e pai, Sr. Luiz Fernando de Lima Santos, entre os períodos de 22/08/2009 a 13/08/2014 e a partir de 01/12/2015.
Processado o feito, houve prolação de sentença, na qual o pedido foi julgado improcedente (ID 134037540), uma vez que não se verificou o preenchimento dos seguintes requisitos:
(i)
baixa renda do instituidor; e
(ii)
qualidade de segurado do instituidor à época no encarceramento.
Inconformadas, as partes autoras interpuseram o presente recurso de apelação (ID 134037542), no qual buscam a reforma da referida sentença. Para tanto, sustentam que o instituidor estava em situação de desemprego involuntário e, por conta disso, encontrava-se em período de graça e em situação de baixa renda.
Sem contrarrazões, os autos foram remetidos a esta C. Corte Regional Federal.
Nesta instância, foi proferida decisão monocrática (ID 268838912), que negou provimento à apelação das partes autoras.
Como reação, houve interposição de agravo interno (ID 270175814).
Em juízo de retratação, foi proferida nova decisão monocrática (ID 293402854), que deu parcial provimento à pretensão autoral.
Por sua vez, o INSS interpôs o presente agravo interno (ID 295485589), no qual sustenta a incidência da prescrição e a falta de qualidade de segurado do genitor, à época dos encarceramentos.
Intimada, a parte autora apresentou contrarrazões (ID 301367135).
É o relatório.

DECLARAÇÃO DE VOTO

A Exma. Sra. Desembargadora Federal Daldice Santana:
A Desembargadora Federal Cristina Melo, ao negar provimento ao agravo interno do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS), manteve a decisão monocrática que havia dado parcial provimento ao recurso das partes autoras, diante da parcial procedência da ação.
Não obstante os judiciosos fundamentos expostos no voto de Sua Excelência, deles ouso divergir, pelas seguintes razões.
Discute-se o preenchimento dos requisitos para a concessão de auxílio-reclusão, previsto no artigo 201, IV, da Constituição Federal e no artigo 80 da Lei n. 8.213/1991, cujo texto original, alterado diversas vezes ao longo dos anos, vigora atualmente com a redação dada pela Lei n. 13.846/2019.
No entanto, em atenção ao princípio tempus regit actum, aplica-se, no tocante à concessão desse benefício previdenciário, a lei vigente à época do fato que o originou, qual seja, a da data do recolhimento à prisão.
De toda forma, o auxílio-reclusão é devido nas mesmas condições da pensão por morte e para sua obtenção são necessários os seguintes requisitos: (i) condição de dependente; (ii) recolhimento do segurado a estabelecimento prisional; (iii) qualidade de segurado do recolhido à prisão; (iv) renda bruta mensal não excedente ao limite estabelecido (baixa renda).
Até o advento da Medida Provisória n. 871, publicada em 18/1/2019 (MP n. 871/2019), convertida na Lei n. 13.846/2019, a concessão desse benefício não dependia de carência (número mínimo de contribuições), segundo a redação revogada do artigo 26, I, da Lei n. 8.213/1991.
Entretanto, desde a vigência dessa medida provisória exige-se o cumprimento de carência correspondente a 24 (vinte e quatro) contribuições mensais (artigo 25, IV, da Lei n. 8.213/1991).
Quanto à condição de dependente do segurado, o artigo 16 da Lei n. 8.213/1991 estabelece o rol dos beneficiários, divididos em três classes, e indica as hipóteses em que a dependência econômica é presumida e aquelas em que esta deverá ser comprovada.
Por outro lado, o Supremo Tribunal Federal (STF), sob o regime da repercussão geral (Tema n. 89), pacificou o entendimento de que a renda bruta mensal não excedente ao limite estabelecido (baixa renda) a ser considerada é a do segurado preso, e não a de seus dependentes.
Em regra, o último salário de contribuição é o critério de aferição dessa renda para os segurados recolhidos à prisão antes das alterações introduzidas pela MP n. 871/2019.
Contudo, na hipótese de o segurado não exercer atividade laborativa remunerada no momento da prisão, deve ser considerada, no regime anterior à vigência da MP n. 871/2019, a ausência de renda e não o último salário de contribuição na aferição desse requisito, conforme tese fixada pelo Superior Tribunal de Justiça (STJ) na revisão do Tema Repetitivo n. 896.
No atual regime (posterior à vigência da MP n. 871/2019), a aferição da baixa renda “ocorrerá pela média dos salários de contribuição apurados no período de 12 (doze) meses anteriores ao mês do recolhimento à prisão” (artigo 80, § 4o, da Lei n. 8.213/1991).
No caso, trata-se de pedido de auxílio-reclusão aos filhos menores de idade.
O recolhimento à prisão também está evidenciado pela Certidão de Recolhimento Prisional. Consta de referido documento que Luiz Fernando de Lima Santos foi preso pela primeira vez em regime fechado aos 22/8/2009, tendo permanecido detido até 13/8/2014, quando não retornou após sua saída temporária. Posteriormente, foi novamente recolhido ao cárcere em 1o/12/2015.
A condição de dependente dos autores restou comprovada por meio das certidões de nascimento.
O ponto controvertido refere-se à comprovação da qualidade de segurado do recluso.
Não há, porém, prova de que o recluso mantinha filiação quando foi preso.
Consoante os dados do Cadastro Nacional de Informações Sociais (CNIS), seu último vínculo de trabalho estendeu-se de 16/4/2007 a 26/7/2007, tendo sido mantida a qualidade de segurado apenas até 15/9/2008.
Frise-se que o recluso manteve apenas dois vínculos empregatícios antes de seu recolhimento à prisão, somando pouco mais de sete meses de contribuição durante toda a vida.
Assim, de acordo com esse registro, na data da primeira prisão já havia transcorrido o “período de graça” de 12 (doze) meses previsto no artigo 15 da Lei n. 8.213/1991.
Registre-se que não estão presentes as hipóteses de prorrogação do período de graça, previstas nos parágrafos 1o e 2o desse artigo, na medida em que o recluso não tinha 120 (cento e vinte) contribuições sem interrupção que ocasionasse a perda da qualidade de segurado e não foi comprovada sua situação de desemprego depois do último vínculo empregatício.
Conquanto a jurisprudência não exija registro formal no Ministério do Trabalho para fins de comprovação do desemprego, não há prova bastante desse fato.
A mera ausência de anotação na Carteira de Trabalho e Previdência Social (CTPS) não permite a extensão do período de graça, notadamente no caso do genitor dos autores, que, com já dito, possuía apenas dois vínculos em seu registro funcional, com duração de poucos meses.
Nesse diapasão, a jurisprudência pacificada do Superior Tribunal de Justiça, assentou:
“PREVIDENCIÁRIO. QUALIDADE DE SEGURADO. PRORROGAÇÃO DO PERÍODO DE GRAÇA. MERA AUSÊNCIA DE ANOTAÇÃO NA CTPS. INSUFICIÊNCIA DE ELEMENTOS PROBATÓRIOS DA SITUAÇÃO DE DESEMPREGO. RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM. 1. A ausência de registros na CTPS, só por si, não é suficiente para comprovar a situação de desemprego da parte autora, admitindo-se, no entanto, que tal demonstração possa ser efetivada por outros meios de prova que não o registro perante o Ministério do Trabalho e da Previdência Social, como a testemunhal. Precedentes: Pet 7.115/PR, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, TERCEIRA SEÇÃO, DJe 6/4/2010; AgRg no Ag 1.182.277/SP, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, QUINTA TURMA, DJe 6/12/2010. 2. No caso concreto, no que diz respeito à demonstração da qualidade de segurado do autor, a Corte de origem, ao se louvar, unicamente, na ausência de anotação na CTPS e ter como prorrogado o período de graça, destoou da mencionada jurisprudência. 3. Recurso especial do INSS parcialmente provido, para afastar a possibilidade de reconhecimento da condição de segurado pela mera ausência de registros na CTPS, determinando o retorno dos autos à origem para que oportunize ao autor a produção de provas e, então, julgue a causa como entender de direito”. (REsp 1338295 / RS, RECURSO ESPECIAL 2012/0101719-0, Relator Ministro SÉRGIO KUKINA, PRIMEIRA TURMA, Data do Julgamento 25/11/2014, Data da Publicação/Fonte, DJe 01/12/2014).

Assim, foi realizada audiência com vistas a comprovar a situação de desemprego do genitor dos agravados. A prova oral produzida, contudo, não teve o condão de fornecer elementos de convicção suficientes de que Luiz Fernando de Lima Santos teria ficado desempregado involuntariamente, isto é, sem atividade laboral de forma não intencional.
Por oportuno, destaco o respectivo fragmento da análise da prova testemunhal pelo Juízo a quo (ID 134037540 – p. 1/6):
“Realizada a audiência com o intuito de comprovar que o segurado instituidor estaria em efetiva situação de desemprego involuntário durante o período que vai da perda da qualidade de segurado (15/09/2007) até a data da prisão (22/08/2009), não veio aos autos elementos para concluir em sentido contrário ao acima apontado. Os depoimentos não comprovaram que o segurado esteve desempregado de forma involuntário, posto que nenhuma das testemunhas afirmou que tenha visto ou ouvido dizer que Luiz Fernando tenha buscado outra atividade para sustentar sua família. Nem mesmo a parte autora, ouvida, explicitou a condição de desempregado involuntário do segurado, não bastando a afirmação de que encontrar serviço estava difícil.
(...)
A primeira testemunha, Maria, afirmou que o segurado ficou parado, sem trabalho, mas não sabe quanto tempo isso ocorreu. Diz que somente lembra dele ter trabalhado na Goyko, e sabe disso porque ele usava a camiseta da empresa. E que a ajuda prestada à família do segurado provinha apenas da ajuda da avó paterna, Gorete, que era cozinheira. Seu depoimento foi genérico, e em nenhum momento afirmou ter visto o segurado procurando emprego. A segunda testemunha, Selma, prestou depoimento totalmente genérico, vago e contraditório. Afirmou que o segurado preso trabalhou na Goyko, por um ou dois anos, e sabe disso porque ele passava em frente à sua casa, quando ia ao trabalho, usando a camiseta daquela empresa. Ademais disso, afirmou que conheceu a Rafaela a pouco tempo, e não soube dizer quando conheceu o Fernando. Aliás, afirmou que soube da situação do Fernando pela Gorete (mãe), que lhe teria dito que as crianças precisavam de ajuda pelo fato do pai estar preso. Se contradisse, afirmando que tal conversa se deu quando Fernando já estava preso; depois, disse que encontrou a Gorete no mercado Nagai, onde trabalhava, e que depois viu o Fernando passando em frente à sua casa. E por fim, mesmo novamente advertida das penas do falso testemunho, manteve a explicação contraditória de como sabia do trabalho do segurado, e das condições em que viviam. A terceira testemunha, Eliane, além do já considerado acima, afirmou que soube da ajuda prestada pela Gorete aos autores, através de vizinhos. Mas também não relatou ter conhecimento de que o segurado preso buscou nova recolocação laboral, apesar de desempregado.”

Nesse contexto, não é possível reconhecer a condição de desempregado do instituidor e, por conseguinte, estender o período de graça por mais 12 (doze) meses para manutenção da qualidade de segurado.
Anote-se que os requisitos necessários à obtenção do benefício de auxílio-reclusão devem ser cumulativamente atendidos, de tal sorte que a não observância de um deles prejudica a análise dos demais.
Em decorrência, concluo pelo não preenchimento dos requisitos exigidos para a concessão do benefício de auxílio-reclusão.
Ficam os autores condenados a pagar custas processuais e honorários de advogado, arbitrados em 12% (doze por cento) sobre o valor atualizado da causa, já majorados em razão da fase recursal, conforme critérios do artigo 85 do CPC, suspensa, porém, a exigibilidade, na forma do artigo 98, § 3o, do mesmo diploma processual, por tratar-se de beneficiária da justiça gratuita.
Diante do exposto,
dou provimento
ao agravo interno do INSS, para reformar a decisão agravada e, por conseguinte,
negar provimento
à apelação das partes autoras, mantendo a improcedência do pedido, nos termos da fundamentação.
É o voto.
Desembargadora Federal DALDICE SANTANA

PODER JUDICIÁRIO
Tribunal Regional Federal da 3a Região
9a Turma

APELAÇÃO CÍVEL (198) No
5005490-26.2019.4.03.6112
RELATOR:
Gab. 30 - DES. FEDERAL CRISTINA MELO
APELANTE: VICTOR LUIZ BOMFIM DOS SANTOS, VINICIUS GABRIEL BOMFIM DOS SANTOS, RYAN BOMFIM SANTOS
Advogado do(a) APELANTE: MARIA PATRICIA DA SILVA CAVALCANTE - SP327889-N
APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

V O T O

A EXCELENTÍSSIMA DESEMBARGADORA FEDERAL CRISTINA MELO (RELATORA)
: Tempestivo o recurso e presentes os demais requisitos de admissibilidade, passa-se ao exame das insurgências propriamente ditas.
Tenho que o agravo interposto não merece acolhimento, uma vez que as razões ventiladas no presente recurso não têm o condão de infirmar a decisão impugnada, em conformidade com a legislação e entendimento jurisprudencial assente na 9a Turma.
Conforme exaustivamente analisado na decisão monocrática ora impugnada, ficou demonstrado que o genitor das partes autoras, à época do primeiro encarceramento, mantinha a qualidade de segurado do Regime Geral de Previdência Social (RGPS). Vejamos excerto da decisão ora impugnada que exaure a cognição sobre o tema:

"
Do caso dos autos
Em análise das razões recursais das partes autoras, observa-se que os pontos controvertidos que foram devolvidos a esta C. Corte são (a) a situação de baixa renda do instituidor e (b) a sua qualidade de segurado, por terem sido essas as justificativas para o julgamento de improcedência na primeira instância.
Para que tais requisitos sejam devidamente analisados, é necessário desde já estabelecer que as duas datas de encarceramento relatadas nos autos (22/08/2009 e 01/12/2015) são os marcos temporais determinantes para estabelecer a legislação vigente à época e, consequentemente, aplicável ao presente caso.
a) Da baixa renda do instituidor
Com relação a este requisito, é oportuno salientar que, à época dos encarceramentos, predominava o entendimento de que o critério de aferição de renda do segurado desempregado no momento do recolhimento à prisão era a ausência de renda em si, e não o último salário de contribuição (STJ, 1a Seção, REsp 1.485.417-MS, Rel. Min. Herman Benjamin, julgado em 22/11/2017, recurso repetitivo).
Desta forma, como no caso presente, restou comprovado que o instituidor do auxílio, à época de seu recolhimento à prisão, estava desempregado, deve ser considerado preenchido o requisito de baixa renda neste caso em específico, uma vez que inexistente qualquer renda.
b) Da qualidade de segurado do instituidor
Em consulta às provas colhidas nos autos, têm-se que o último vínculo empregatício do instituidor do auxílio foi mantido com a empresa “Goyko” e que o último recolhimento ao Regime Geral de Previdência Social (RGPS) se deu em 27/07/2007.
Estabelecidas tais premissas, é possível analisar as regras de manutenção da qualidade de segurado previstas no art. 15, da LBPS. Diante disso, é de fácil constatação que o instituidor da pensão manteve a sua qualidade de segurado até 27/07/2008, por força do art. 15, II, da LBPS.
A questão mais delicada se refere à prorrogação de 12 meses prevista no art. 15, § 2o, da LBPS. Para melhor elucidação, mostra-se pertinente a transcrição destes dispositivos legais:
Art. 15. Mantém a qualidade de segurado, independentemente de contribuições:
(...)
II - até 12 (doze) meses após a cessação das contribuições, o segurado que deixar de exercer atividade remunerada abrangida pela Previdência Social ou estiver suspenso ou licenciado sem remuneração;
(...)
§ 2o Os prazos do inciso II ou do § 1o serão acrescidos de 12 (doze) meses para o segurado desempregado, desde que comprovada essa situação pelo registro no órgão próprio do Ministério do Trabalho e da Previdência Social.
No que se refere à interpretação desta regra, é preciso ter em mente que a hermenêutica previdenciária deve primar pelo princípio do in dubio pro misero, justamente por ser essa a orientação que se coaduna melhor ao princípio da máxima efetividade dos direitos fundamentais, como é o caso dos direitos relativos à previdência social.
Desta forma, afasta-se o entendimento de que o desemprego, para dar direito à prorrogação do art. 15, § 2o, da LBPS, deve ser involuntário. Não há na legislação previdenciária qualquer previsão neste sentido, não podendo ser esta interpretada extensivamente em desfavor de postulantes a um direito fundamental, garantido a pessoas dependentes de outro indivíduo de baixa renda.
Todavia, com base no mesmo raciocínio hermenêutico, é possível relativizar o requisito relativo ao registro da situação de desemprego no órgão competente, caso fique demonstrado, por outros meios de prova, que há de fato situação de desemprego. E, no caso dos autos, a prova testemunhal se mostrou forte o suficiente para comprovar que o instituidor do auxílio não conseguiu se recolocar no mercado de trabalho após o término de seu último vínculo empregatício.
Logo, é legítima a incidência também da regra do art. 15, § 2o, da LBPS a esta demanda. Com isso, é possível dizer que o período de graça do instituidor da ação deve ser prorrogado, com duração total de 24 meses. Ou seja, no caso, o período de graça perdurou até 27/07/2009.
Em posse desta informação, é ainda preciso estabelecer a data em que há a efetiva perda da qualidade de segurado. Tal situação é disciplinada pelo art. 15, § 4o, da LBPS, in verbis:
§ 4o A perda da qualidade de segurado ocorrerá no dia seguinte ao do término do prazo fixado no Plano de Custeio da Seguridade Social para recolhimento da contribuição referente ao mês imediatamente posterior ao do final dos prazos fixados neste artigo e seus parágrafos.
Em outras palavras, a perda da qualidade de segurado ocorre no dia 16 (ou no primeiro dia útil seguinte) do segundo mês subsequente ao fim do período de graça. Assim, aplicada tal regra ao presente caso, têm-se que a perda da qualidade de segurado do instituidor se daria em 16/09/2009.
Isso significa que, como o primeiro encarceramento ocorreu em 22/08/2009, constata-se que, neste momento, o instituidor ainda era segurado do RGPS. Logo, verifica-se que o auxílio-reclusão é devido às partes autoras, com relação ao primeiro recolhimento à prisão, que perdurou até 13/08/2014.
É ainda necessário analisar o segundo encarceramento. Para tanto, frisa-se que, enquanto esteve preso, o instituidor conservou a sua qualidade de segurado do RGPS. Quer dizer, como o ordenamento garante a manutenção da qualidade de segurado em período de graça àquele que é liberto (art. 15, IV, da LBPS), com mais razão deve ser considerado como segurado aquele que se mantém recolhido no cárcere. Além disso, uma vez que ocorreu o livramento em 13/08/2014, novo período de graça de 12 meses deve ser computado, também nos moldes dos ditames do art. 15, IV, da LBPS.
Com isso, entende-se que o instituidor se manteve em período de graça até a data de 15/08/2015. E, de acordo com as regras explicitadas anteriormente, a perda da qualidade de segurado, desta vez, se deu efetivamente em 16/10/15. Portanto, como o segundo encarceramento se deu em 01/12/2015, nesta época o instituidor não ostentava mais a qualidade de segurado, razão pela qual não é devido o auxílio-reclusão referente ao segundo encarceramento.
Sendo assim, conclui-se que o benefício pretendido pelas partes autoras é devido somente no que se refere ao primeiro encarceramento (de 22/08/2009 a 13/08/2014), motivo por que deve ser dado parcial provimento ao apelo em análise. "

Além disso, é sabido que não há incidência da prescrição contra dependente absolutamente incapaz, por força do art. 198, I, do CC, plenamente aplicável na seara previdenciária, como se observam nos seguintes precedentes desta C. Nona Turma:

PREVIDENCIÁRIO. PENSÃO POR MORTE. AÇÃO DE COBRANÇA. BENEFÍCIO CONCEDIDO ADMINISTRATIVAMENTE. FILHO ABSOLUTAMENTE INCAPAZ. NÃO INCIDÊNCIA DE PRESCRIÇÃO. TERMO INICIAL FIXADO NA DATA DO ÓBITO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.
- Postula a parte autora o recebimento das parcelas de pensão por morte, vencidas entre a data do falecimento do segurado (20/12/2015) e aquela em que teve início o pagamento na esfera administrativa (27/04/2022).
- O menor absolutamente incapaz tem direito ao benefício de pensão por morte desde o óbito do segurado, ainda que não postulado administrativamente no prazo preconizado pelo artigo 74, I da Lei no 8.213/91. Precedente do Colendo Superior Tribunal de Justiça.
- O direito à pensão por morte, que nasce para o absolutamente incapaz com o óbito do segurado do qual dependia economicamente, não se extingue diante da inércia de seus representantes legais. O lapso temporal transcorrido entre a data do evento morte e a da formulação do pedido, não pode ser considerado em desfavor daquele que se encontra impossibilitado de exercer pessoalmente atos da vida civil.
- Os honorários advocatícios deverão ser fixados na liquidação do julgado, nos termos do inciso II, do § 4o, c.c. §11, do artigo 85, do CPC/2015.
- Apelação do INSS a qual se nega provimento.
(TRF 3, Nona Turma, ApCiv 5001473-47.2024.4.03.9999, Desembargador Federal GILBERTO RODRIGUES JORDAN, j. 08/08/2024).

PREVIDENCIÁRIO. PENSÃO POR MORTE. BENEFICIÁRIO ABSOLUTAMENTE INCAPAZ. PRESCRIÇÃO AFASTADA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, CORREÇÃO MONETÁRIA. NÃO INCIDÊNCIA DA TR.
1. Sendo o autor absolutamente incapaz, contra ele não correu a prescrição, estando escorreita a data do óbito como a inicial para pagamento do benefício. Precedentes.
2. Quanto à condenação dos honorários advocatícios, verifico que a fixação foi em patamar mínimo, estando em consonância com o previsto no artigo 85, §§ 2o e 3o , I do CPC/2015, não prosperando as alegações da autarquia federal.
3. As razões da autarquia federal estão em dissonância com o entendimento pacificado pelo C. Supremo Tribunal Federal no julgamento do Recurso Extraordinário no 870.947/SE (Tema 810), submetido à repercussão geral, julgado em 29/09/2017.
4. Para fins de correção monetária aplicam-se os índices na forma da Lei n. 6.899, de 08/04/1981 e da legislação superveniente, conforme preconizado pelo Manual de Cálculos da Justiça Federal, consoante os citados precedentes do C. STF no julgamento do RE n. 870.947 (Tema 810), bem como do C. STJ no julgamento do Recurso Especial Repetitivo no 1.492.221 (Tema 905).
5. Recurso não provido.
(TRF 3, Nona Turma, ApCiv 5331966-07.2019.4.03.9999, Desembargadora Federal LEILA PAIVA MORRISON, j. 25/10/2020).

Outrossim, a jurisprudência dos Tribunais Superiores consolidou o entendimento de que não há prescrição de fundo de direito em ações previdenciárias. Quer dizer, não se aplica a prescrição quinquenal à pretensão relativa à concessão ou ao restabelecimento ao benefício previdenciário, por se tratar de direito fundamental imprescritível. O que se aplica é a prescrição progressiva, que incide sobre as obrigações de trato sucessivo. Mas não há que se falar em prescrição do direito fundamental a benefício previdenciário em si. Vejamos os precedentes nesse sentido:

DIREITO PREVIDENCIÁRIO. REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL (RGPS). REVISÃO DO ATO DE CONCESSÃO DE BENEFÍCIO. DECADÊNCIA.1.
O direito à previdência social constitui direito fundamental e, uma vez implementados os pressupostos de sua aquisição, não deve ser afetado pelo decurso do tempo.
Como consequência, inexiste prazo decadencial para a concessão inicial do benefício previdenciário. 2. É legítima, todavia, a instituição de prazo decadencial de dez anos para a revisão de benefício já concedido, com fundamento no princípio da segurança jurídica, no interesse em evitar a eternização dos litígios e na busca de equilíbrio financeiro e atuarial para o sistema previdenciário.3. O prazo decadencial de dez anos, instituído pela Medida Provisória 1.523, de 28.06.1997, tem como termo inicial o dia 1o de agosto de 1997, por força de disposição nela expressamente prevista. Tal regra incide, inclusive, sobre benefícios concedidos anteriormente, sem que isso importe em retroatividade vedada pela Constituição. 4. Inexiste direito adquirido a regime jurídico não sujeito a decadência. (STF, RE 626489/SE, Plenário, Rel. Ministro Luís Roberto Barroso, Repercussão geral – Tema 313, Julgamento em 16/10/2013) (grifo nosso)

DIREITO CONSTITUCIONAL E PREVIDENCIÁRIO. MEDIDA PROVISÓRIA 871/2019. CONVERSÃO NA LEI 13.846/2019. EXAURIMENTO DA EFICÁCIA DE PARTE DAS NORMAS IMPUGNADAS. PERDA PARCIAL DO OBJETO. CONHECIMENTO DOS DISPOSITIVOS ESPECIFICAMENTE CONTESTADOS. ALEGAÇÃO DE PRELIMINARES DE ILEGITIMIDADE ATIVA, IRREGULARIDADE DE REPRESENTAÇÃO PROCESSUAL E PREJUDICIALIDADE SUPERVENIENTE. INEXISTÊNCIA. PRECEDENTES. MÉRITO. ALEGAÇÃO DE INOBSERVÂNCIA DOS REQUISITOS CONSTITUCIONAIS DE RELEVÂNCIA E URGÊNCIA. INEXISTÊNCIA. CONTROLE JUDICIAL DE NATUREZA EXCEPCIONAL QUE PRESSUPÕE DEMONSTRAÇÃO DA INEQUÍVOCA AUSÊNCIA DOS REQUISITOS NORMATIVOS. PRECEDENTES. INCONSTITUCIONALIDADE MATERIAL DO ART. 24 DA LEI 13.846/2019 NO QUE DEU NOVA REDAÇÃO AO ART. 103 DA LEI 8.213/1991. PRAZO DECADENCIAL PARA A REVISÃO DO ATO DE INDEFERIMENTO, CANCELAMENTO OU CESSAÇÃO DE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. OFENSA AO ART. 6o DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA E À JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL AO COMPROMETER O NÚCLEO ESSENCIAL DO DIREITO FUNDAMENTAL AO BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO E À PREVIDÊNCIA SOCIAL.
(...)
6. O núcleo essencial do direito fundamental à previdência social é imprescritível, irrenunciável e indisponível, motivo pelo qual não deve ser afetada pelos efeitos do tempo e da inércia de seu titular a pretensão relativa ao direito ao recebimento de benefício previdenciário. Este Supremo Tribunal Federal, no RE 626.489, de relatoria do i. Min. Roberto Barroso, admitiu a instituição de prazo decadencial para a revisão do ato concessório porque atingida tão somente a pretensão de rediscutir a graduação pecuniária do benefício, isto é, a forma de cálculo ou o valor final da prestação, já que, concedida a pretensão que visa ao recebimento do benefício, encontra-se preservado o próprio fundo do direito.
7. No caso dos autos, ao contrário, admitir a incidência do instituto para o caso de indeferimento, cancelamento ou cessação importa ofensa à Constituição da República e ao que assentou esta Corte em momento anterior, porquanto, não preservado o fundo de direito na hipótese em que negado o benefício, caso inviabilizada pelo decurso do tempo a rediscussão da negativa, é comprometido o exercício do direito material à sua obtenção.
8. Ação direta conhecida em parte e, na parte remanescente, julgada parcialmente procedente, declarando a inconstitucionalidade do art. 24 da Lei 13.846/2019 no que deu nova redação ao art. 103 da Lei 8.213/1991.
(STF, ADI 6.096/DF, Plenário, Rel. Ministro Edson Fachin, , Julgamento em 13/10/2020) (grifo nosso)

PREVIDENCIÁRIO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. PENSÃO POR MORTE. RECONSIDERAÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA. MUDANÇA DE PARADIGMA. ADI 6.096/DF - STF. PRAZO DECADENCIAL PARA A REVISÃO DO ATO DE INDEFERIMENTO, CANCELAMENTO OU CESSAÇÃO DE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. INCONSTITUCIONALIDADE DO ART. 24 DA LEI 13.846/2019, QUE DEU NOVA REDAÇÃO AO ART. 103 DA LEI 8.213/1991. NÃO É POSSÍVEL INVIABILIZAR O PRÓPRIO PEDIDO DE CONCESSÃO DO BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO (OU DE RESTABELECIMENTO), EM RAZÃO DO TRANSCURSO DE QUAISQUER LAPSOS TEMPORAIS (DECADENCIAL OU PRESCRICIONAL). APLICAÇÃO DA SÚMULA 85/STJ. PARCELAS VENCIDAS NÃO ABRANGIDAS PELO PRAZO PRESCRICIONAL QUINQUENAL. NÃO FLUÊNCIA DO PRAZO EM DESFAVOR DO PENSIONISTA MENOR. PRECEDENTE. AGRAVO INTERNO A QUE SE DÁ PROVIMENTO.
(...)
2. O Supremo Tribunal Federal, ao julgar o RE 626.489/SE, da relatoria do Ministro ROBERTO BARROSO, em 16.10.2013, com repercussão geral, Tema 313/STF, firmou entendimento segundo o qual inexiste prazo decadencial para a concessão inicial do benefício previdenciário e, ainda, aplica-se o prazo decadencial de dez anos para a revisão de benefícios concedidos, inclusive os anteriores ao advento da Medida Provisória 1.523/1997, hipótese em que a contagem do prazo deve iniciar-se em 1o de agosto de 1997.
3. A Corte Suprema consignou que não viola a CF/1988 a criação de um prazo máximo para que o interessado possa pedir a revisão do benefício previdenciário, ou seja, a MP 1.523-9/1997, ao criar o prazo decadencial, não incidiu em inconstitucionalidade. O direito à previdência social constitui direito fundamental, portanto não poderia haver prazo decadencial para a concessão inicial do benefício. Noutro vértice, concluiu a Corte Maior que é legítima a instituição de prazo decadencial de 10 anos para a revisão de benefício previdenciário já concedido. Esse prazo decadencial tem como fundamento o princípio da segurança jurídica e objetiva evitar a eternização dos litígios, além de buscar o equilíbrio financeiro e atuarial para o sistema previdenciário.
4. Posteriormente, a MP 871/2019, de 18.01.2019 (convertida na Lei 13.846/2019), alterou a redação do art. 103 da Lei 8.213/1991 para ampliar as hipóteses sujeitas ao prazo decadencial, quais sejam:
revisão do ato de concessão; indeferimento, cancelamento ou cessação do benefício previdenciário; e do ato de deferimento, indeferimento ou não concessão de revisão de benefício previdenciário.
5. O Supremo Tribunal Federal, por apertada maioria, na ADI 6.096/DF, da relatoria do Ministro EDISON FACHIN, na assentada de 13.10.2020, julgou parcialmente procedente o pedido declarando a inconstitucionalidade do art. 24 da Lei 13.846/2019 na parte que dera nova redação ao art. 103 da Lei 8.213/1991, isso porque a decisão administrativa que indefere o pedido de concessão ou que cancela ou cessa o benefício antes concedido nega o benefício em si considerado, de forma que, inviabilizada a rediscussão da negativa pela parte beneficiária ou segurada, repercute também sobre o direito material à concessão do benefício a decadência ampliada pelo dispositivo.
6. Concluiu-se desse modo que a Lei 13.846/2019 havia imposto prazo decadencial para a revisão dos atos de indeferimento, cancelamento, cessação do benefício e deferimento, indeferimento e não concessão de revisão de benefício. Ocorre que, ao fazer isso, a Corte Maior entendeu que a Lei Previdenciária incide em inconstitucionalidade, porquanto não preserva o fundo de direito considerando que, na hipótese em que negado o benefício, caso inviabilizada pelo decurso do tempo a rediscussão da negativa, é comprometido o exercício do direito material à sua obtenção.
7. Diante da decisão do STF na ADI 6.096/DF, não é possível inviabilizar o próprio pedido de concessão do benefício (ou de restabelecimento) em razão do transcurso de quaisquer lapsos temporais - seja decadencial ou prescricional -, de modo que a prescrição se limita apenas às parcelas pretéritas vencidas no quinquênio que precedeu à propositura da ação, nos termos da Súmula 85/STJ.
(...)
(STJ, 1a Turma, AgInt no REsp 1.805.428-PB, Rel. Min. Manoel Erhardt, julgado em 17/05/2022).

Por tais razões, não procedem as alegações trazidas pelo INSS em seu recurso de agravo interno, seja quanto ao benefício em si parcial provido seja quanto à prescrição.
Desta maneira, assevera-se que, de acordo com a fundamentação da decisão ora impugnada, todos os requisitos para a concessão do benefício pretendido foram devidamente comprovados e todas as circunstâncias fáticas minuciosamente analisadas.
Outrossim, entende-se que eventual questionamento quanto a inviabilidade do julgamento monocrático, em conformidade ao disposto no art. 932 do Código de Processo Civil, resta superado face à submissão do inteiro teor do decidido à consideração do Colegiado dessa C. 9a Turma.
Por fim, no que se refere a eventual pretensão de prequestionamento, assinala-se que não há qualquer infringência à legislação federal ou a dispositivos constitucionais, muito menos a precedente vinculante das Cortes superiores.
Sendo assim, de rigor a manutenção do
decisum
agravado.
Ante o exposto,
nego provimento ao agravo interno do INSS
, nos termos da fundamentação.
É o voto.

E M E N T A

PREVIDENCIÁRIO. AUXÍLIO-RECLUSÃO. PERDA DA QUALIDADE DE SEGURADO. EXTENSÃO DO PERÍODO DE GRAÇA. DESEMPREGO INVOLUNTÁRIO. NÃO COMPROVAÇÃO. BENEFÍCIO INDEVIDO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.
- Em atenção ao princípio
tempus regit actum
, aplica-se, no tocante à concessão do auxílio-reclusão, a lei vigente à época do fato que o originou, qual seja, a da data do recolhimento à prisão.
- São requisitos para obtenção do auxílio-reclusão: (i) condição de dependente; (ii) recolhimento do segurado a estabelecimento prisional; (iii) qualidade de segurado do recolhido à prisão; e (iv) renda bruta mensal não excedente ao limite estabelecido (baixa renda).
- Para o segurado que não exerce atividade laborativa remunerada no momento do recolhimento à prisão (ocorrida no regime anterior à vigência da MP n. 871/2019), deve ser considerada a ausência de renda e não o último salário de contribuição na aferição do requisito da baixa renda (Tema Repetitivo n. 896 do STJ).
- A mera ausência de anotação de contrato de trabalho em CTPS não é suficiente para, por si só, comprovar a situação de desemprego, sendo necessária a presença de outros elementos que corroborem tal condição.
- Não comprovada nos autos a situação de desemprego involuntário, inviável a prorrogação do período de graça, constatando-se que o recluso já havia perdido a qualidade de segurado à época da prisão. Benefício indevido.
- Ficam os autores condenados a pagar custas processuais e honorários de advogado, arbitrados em 12% (doze por cento) sobre o valor atualizado da causa, já majorados em razão da fase recursal, conforme critérios do artigo 85 do CPC, suspensa, porém, a exigibilidade, na forma do artigo 98, § 3o, do mesmo diploma processual, por tratar-se de beneficiária da justiça gratuita.
- Agravo interno provido. Pedido improcedente.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Nona Turma, por maioria, decidiu dar provimento ao agravo interno do INSS, nos termos do voto antecipado da Desembargadora Federal Daldice Santana, que foi acompanhado pela Desembargadora Federal Ana Iucker e pelo Desembargador Federal Fonseca Gonçalves (5o voto). Vencida a Relatora, que negava provimento ao agravo interno, no que foi acompanhada pelo Desembargador Fderal Gilberto Jordan (4o voto). Julgamento nos termos do art. 942, caput e § 1o, do CPC. Lavrará acórdão a Desembargadora Federal Daldice Santana, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.
DALDICE SANTANA
DESEMBARGADORA FEDERAL